Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APELOS DA AUTORA E DO RÉU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DAS CONTAS PELO RÉU. INDICAÇÃO DE FORMA ADEQUADA DAS RECEITAS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS LANÇAMENTOS PELA AUTORA. FORMA MERCANTIL. PRESCINDIBILIDADE. REPÚDIO DAS CONTAS DO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA EM DESFAVOR DA AUTORA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS QUE DEVERIAM TER SIDO ATRIBUÍDOS AO RÉU. INVIABILIDADE.
1. A prevenção decorrente da distribuição preliminar do pedido cautelar em caráter antecedente ao juízo da 1a Vara Cível da Águas Claras, foi observada, vez que o processo, instaurado pela ação de exigir contas tramitou nessa mesma Vara.
2. Os feitos não foram julgados conjuntamente, como se recomenda nos casos em que há pedido cautelar antecedente, seguido do ajuizamento da ação principal, mas não há qualquer nulidade a ser declarada. Em primeiro lugar, porque, para evitar decisões contraditórias, o juízo da 1a Vara Cível da Águas Claras determinou a suspensão do curso do processo acessório, até o trânsito em julgado do processo principal. Em segundo lugar, porque a inobservância da regra de prevenção ou a ausência de julgamento conjunto, quando isso é necessário, configura nulidade relativa, cuja declaração depende de prova do prejuízo, não tendo a autora feito qualquer menção ao prejuízo que teria sofrido por causa da ausência de julgamento conjunto do pedido cautelar e do pedido formulado no processo de exigir contas.
3. A ação de prestação de contas é regulada por procedimento especial e se divide em duas fases: na primeira, discute-se a respeito da existência da obrigação de prestar contas, culminando, se necessário, com a sentença condenatória para esse fim, nos moldes do art. 550, caput e § 5o, do CPC, enquanto que, na segunda fase, procede-se ao julgamento das contas apresentadas, declarando-se eventual saldo devedor (CPC, art. 552). Depreende-se, pois, que as citadas fases detêm objetos distintos, possuindo as respectivas sentenças, em decorrência, naturezas igualmente diversas, que são determinadas pela literalidade dos dispositivos que disciplinam a matéria.
4. A hipótese dos autos diz respeito à segunda fase, importando verificar, na exata dicção do art. 551, do CPC, se as contas do réu estão apresentadas na forma adequada, com a devida especificação das receitas, da aplicação das despesas e, casos existentes, dos investimentos.
5. Se as contas do réu, ainda que não apresentadas na forma mercantil, atenderam às exigências legais, vez que nele foram apontadas as receitas e as despesas, acompanhados dos documentos comprobatórios, e se o réu não apresentou impugnação específica aos lançamentos efetuados pelo requerido, consoante exigido pelo art. 550, § 3o, do CPC, impossibilita-se a reforma da sentença que julgou boas as contas.
6. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, § 10, do CPC.
7. Inaplicável ao caso o princípio da causalidade, porquanto a autora foi vencedora em sua postulação, vez que pleiteou a condenação do réu ao cumprimento da obrigação de prestar contas e o requerido, citado para contestar ou prestar contas no prazo de quinze (15) dias, não negou o dever de fazê-lo, prestando-as voluntariamente.
8. Ainda que se pudesse reconhecer a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos autos, os ônus da sucumbência não poderiam ter sido atribuídos ao réu, porquanto foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao se negar, mesmo após notificado extrajudicialmente, a prestar as contas por ele mesmo reconhecidas como devidas no processo.
9. Se não era cabível a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, também não se mostra possível a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença. Por outro lado, como houve a condenação da autora a arcar com os ônus da sucumbência e não houve impugnação quanto a esse ponto da sentença nas razões de seu apelo, a sentença deve ser mantida nesse ponto, ainda que contrária aos ditames da lei, sob pena de ofensa ao princípio da proibição da reforma para pior.
10. Apelos não providos.